Tribunal: TJPA
Processo: 0002163-16.2018.8.14.0952
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10986 - Crime contra a administração ambiental
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002163-16.2018.8.14.0952

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOSE CARLOS DE SOUZA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 54,
CAPUT,
DA LEI Nº 9.503/97. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ANTE O CUMPRIMENTO TÁCITO DAS CONDIÇÕES DO
SURSIS
PROCESSUAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. PERÍODO DE PROVA AINDA NÃO INICIADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Exige-se a realização da audiência de propositura do benefício da suspensão condicional do processo para, somente após, dar início ao período de prova – em caso de aceite (art. 89, §1º da Lei nº 9.099/95) – ou ao prosseguimento regular da ação penal – em caso de recusa da proposta (art. 89, 71º da Lei nº 9.099/95).

2. A decisão recorrida, todavia, não obedeceu aos referidos dispositivos, eis que entendeu já decorrido o período de prova, sem contudo, oportunizar a manifestação do acusado acerca do aceite – ou não – da proposta de suspensão condicional do processo, em clara desobediência ao §1º do mencionado dispositivo, devendo, assim, ser anulada, a fim de que se dê prosseguimento à instrução criminal, nos termos estabelecidos pela Lei nº 9.099/95.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos treze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que extinguiu a punibilidade de JOSÉ CARLOS DE SOUZA FILHO pela prática do crime capitulado no
art. 54,
caput,
da Lei nº 9.605/1998,
por entender expirado o prazo da suspensão condicional do processo.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 22.12.2017, por volta de 10h00, após a veiculação de “denúncia” anônima pelo disque-silêncio, uma equipe da DEMA se deslocou para a Feira do Jaderlândia, e flagrou uma caixa de som amplificadora, emitindo pressão sonora de 81.2 decibéis, estando, portanto, em desacordo com as normas ambientais, conforme vistoria de constatação realizada. Constatou-se que o proprietário da referida caixa era o acusado, o qual possui uma barraca de churrasquinho próximo à feira do Jaderlândia. Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o acusado confessou a prática delitiva, afirmando que só utilizava a caixa de som amplificadora para tocar músicas evangélicas.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
alega que a decisão do magistrado de 1º grau, ao entender que o transcorrer de aproximadamente dois anos do dia dos fatos implicaria em cumprimento tácito das condições do
sursis
,
carece de embasamento jurídico
. Aduz que o acusado sequer teve a oportunidade de aceitar – ou não – a proposta oferecida pelo RMP, de modo que não teve início o período de prova.

Requer, assim,
seja anulado r.
decisum
, para que os autos retornem ao momento anterior à supracitada sentença, prosseguindo em sua regular instrução.

Em
contrarrazões
, a defesa do apelado manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
da apelação, por ter sido a sentença de 1º grau prolatada em obediência aos ditames legais, seja pelos princípios da intervenção mínima do direito penal e da bagatela imprópria, seja pelo cumprimento “tácito” das condições da suspensão condicional do processo ou mesmo pela ocorrência da prescrição virtual/antecipada.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
merece prosperar
.

O
dominus litis
alega que a decisão do magistrado de 1º grau, ao entender que o transcorrer de aproximadamente dois anos do dia dos fatos implicaria em cumprimento tácito das condições do
sursis
,
carece de embasamento jurídico
. Aduz que o acusado sequer teve a oportunidade de aceitar – ou não – a proposta oferecida pelo RMP, de modo que não teve início o período de prova.

Verifica-se que, ao final da exordial, fora oferecida a proposta de suspensão condicional do processo ao réu, dado o preenchimento dos requisitos legais (fls. 34/35 dos autos digitalizados). Apesar de regularmente intimado para a audiência preliminar de proposta do
sursis
processual, ele não compareceu ao ato, sendo designada, a pedido ministerial, nova data para sua realização, ocasião em que ele não compareceu, uma vez que não mais residia no endereço informado nos autos. Todavia, no dia 30.01.2020, o acusado compareceu à Secretaria da 2ª Vara Criminal de Ananindeua, a fim de atualizar seu endereço, tendo informado, ainda, que gostaria de ter a oportunidade de ser ouvido em audiência (fl. 57 dos autos digitalizados).

Conclusos os autos ao Juízo
a quo,
este houve por bem reconhecer expirado o prazo do
sursis
processual, declarando a extinção de sua punibilidade, nos moldes do art. 89, §5º da Lei nº 9.099/95.

Dispõe o art. 89 da Lei nº 9.099/95:

Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).

§ 1º
Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo, submetendo o acusado a período de prova
, sob as seguintes condições:

I - reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo;

II - proibição de freqüentar determinados lugares;

III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do Juiz;

IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

§ 2º O Juiz poderá especificar outras condições a que fica subordinada a suspensão, desde que adequadas ao fato e à situação pessoal do acusado.

§ 3º A suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano.

§ 4º A suspensão poderá ser revogada se o acusado vier a ser processado, no curso do prazo, por contravenção, ou descumprir qualquer outra condição imposta.

§ 5º
Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade
.

§ 6º Não correrá a prescrição durante o prazo de suspensão do processo.

§ 7º
Se o acusado não aceitar a proposta prevista neste artigo, o processo prosseguirá em seus ulteriores termos
.
(grifos nossos)

Observa-se que a decisão recorrida, de fato, não obedeceu aos referidos dispositivos, eis que entendeu já decorrido o período de prova, sem contudo, oportunizar a manifestação do acusado acerca do aceite – ou não – da proposta de suspensão condicional do processo, em clara desobediência ao §1º do mencionado dispositivo.

Exige-se a realização da audiência de propositura do benefício em testilha para, somente após, dar início à suspensão processual e ao período de prova – em caso de aceite (§1º) – ou ao prosseguimento regular da ação penal – em caso de recusa da proposta (§7º).

Gize-se, como bem ressaltou a Promotora de Justiça, que o próprio acusado, quando de seu comparecimento em cartório, manifestou o desejo de ser ouvido em audiência, o que foi desconsiderado pelo Juiz, em sua precipitada decisão.

De outra banda, descabe falar, por ora, em aplicação dos princípios da intervenção mínima do direito penal e da bagatela imprópria – os quais devem ser analisados por ocasião do prosseguimento regular do feito, oportunizando-se tanto à defesa quanto ao RMP, dono da ação penal, manifestar-se sobre eles – não se verificando, igualmente, qualquer tipo de prescrição, uma vez que, como cediço, em tais casos,
somente após o recebimento da denúncia poderá ser feita a audiência de proposta de suspensão condicional do processo
, daí porque está
implícito
que
para que ocorra a manifestação sobre a proposta de suspensão condicional, presume-se que tenha havido a recepção da peça vestibular
.

Sabe-se que a Lei de Juizados Especiais não se mostra clara quanto ao momento processual exato da manifestação do acusado sobre a proposta de suspensão condicional do processo – se anterior ou posterior ao recebimento da denúncia. Por esse motivo, o tema foi levado ao
Plenário do STF
, pelo
Ministro Gilmar Mendes
, ao propor
Questão de Ordem
, no julgamento da
Petição 3.898/DF
, DJe de
18/12/2009
, que, com toda propriedade, se pronunciou no sentido de que
“constitui direito do denunciado obter do órgão julgador, monocrático ou colegiado, a manifestação prévia sobre a necessária existência de justa causa para a ação penal, daí nascendo, caso o juízo de delibação resulte positivo, a oportunidade de optar o réu entre a suspensão ou o processamento. (...)
A interpretação legal que melhor se coaduna com o princípio da presunção de inocência e a garantia da ampla defesa é a que permite ao denunciado decidir se aceita a proposta após o eventual decreto de recebimento da denúncia e do consequente reconhecimento, pelo Poder Judiciário, da aptidão da peça acusatória e da existência de justa causa para a ação penal
(...)”.

Por sua vez, em decisão monocrática, o
Ministro Félix Fischer
, no
RHC nº 100.008 – SP
(2018/0159920-2), assim se manifestou:
“O STJ entende que o recebimento da denúncia é requisito lógico para a formalização da suspensão condicional do processo, visto que naquela etapa o magistrado tem o dever de avaliar o enquadramento da peça acusatória dentro dos parâmetros normativos a permitir o seu posterior processamento. Assim, a partir do escrutínio da legalidade da acusação, poupa-se o acusado de eventual aquiescência ao referido benefício na hipótese de inépcia ou de ausência de justa causa para o processamento do feito”
.

Dessa feita, a prática, pelo magistrado, de atos inerentes ao prosseguimento do feito, já é considerada como recebimento da exordial acusatória, o qual, no caso em tela, deu-se em
20.09.2018, por ocasião do ato de designação da audiência de suspensão condicional do processo (fl. 39 dos autos digitalizados)
.

Assim, considerando que a pena em abstrato do delito de poluição sonora é de 04 anos de reclusão,
o prazo prescricional é de 08 (oito) anos, conforme disposto no art. 109, inciso IV do CPB, lapso temporal ainda não ultrapassado
.

Sequer há que se considerar a chamada “prescrição virtual”, eis que, como bem asseverado pelo douto Procurador de Justiça,
“(...) é uma criação doutrinaria e jurisprudencial, refutada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, por ausência de previsão legal e porque viola o princípio da presunção de inocência e da individualização da pena, a ser eventualmente aplicada.”

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 438/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.O entendimento desta Corte Superior de Justiça encontra-se consolidado no enunciado na Súmula n. 438/STJ, que dispõe ser inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 1.989.852/TO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13/12/2021.)

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao presente recurso, a fim de anular a decisão de extinção de punibilidade, para que se dê prosseguimento à instrução criminal, oportunizando-se ao réu a manifestação acerca da suspensão condicional do processo proposta pelo
dominus litis
.

É o voto.

Belém/PA, 13 de junho de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/06/2022